Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009987-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009987-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento nos artigos 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, e 102, inc. III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 47482485):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – PERFIL TÉCMOCP EM SECRETARIADO – POLO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
2 – Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
3 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 48391502) foram acolhidos sem efeitos infringentes (Id. 66177974).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72775983), o Recorrente sustenta violação aos artigos 1o, 16, 20, inc. II, alínea “c”, 22, parágrafo único, inc. IV, 59, inc. III, todos da LC n. 101/2000, bem como aos artigos 347, inc. I, 489, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, todos do CPC, ao argumento de que “A fragilidade do orçamento público, no contexto do extrapolamento dos limites fiscais, tornou-se ainda mais evidente coma crise do Coronavírus (COVID-19), o que ensejou, inclusive, a edição do Decreto Estadual no 424/2020, reconhecendo o estado de calamidade em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “[...] a probabilidade de provimento do recurso [...] risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo” (Id. 72775983).
Nas razões do Recurso Extraordinário (Id. 72775049), o Recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 38, 97 e 169, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “A fragilidade do orçamento público, no contexto do extrapolamento dos limites fiscais, tornou-se ainda mais evidente coma crise do Coronavírus (COVID-19), o que ensejou, inclusive, a edição do Decreto Estadual no 424/2020, reconhecendo o estado de calamidade em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia”.
Assevera a demonstração da repercussão geral da matéria, em razão da “relevância econômica, política, social e jurídica da questão, relativa ao tema ‘nomeações em concursos públicos em contexto de estado de calamidade financeira’” (Id. 72775049).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo,
“[...] a probabilidade de provimento do recurso [...] risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares/decisões determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo” (Id. 72775049).
Recursos tempestivos e dispensados de preparo, conforme certidão de Id. 72941953.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que as nomeações causariam impacto financeiro, uma vez que concurso público foi realizado com a respectiva previsão orçamentaria referente ao número de vagas previsto no edital, além de se tratar de nomeação de apenas um único candidato.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pelas Cortes Superiores.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça